Tribunal: TJSP
Processo: 1003241-11.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Alegação de falha na prestação de serviços odontológicos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Prova pericial produzida nos autos demonstrando que atendimento prestado foi adequado e concluindo pela impossibilidade de atribuir o sofrimento da autora a eventual conduta culposa do dentista que procedeu a tratamento de urgência, sem a

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Alegação de falha na prestação de serviços odontológicos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Prova pericial produzida nos autos demonstrando que atendimento prestado foi adequado e concluindo pela impossibilidade de atribuir o sofrimento da autora a eventual conduta culposa do dentista que procedeu a tratamento de urgência, sem a documentação completa em mãos, que demonstrasse a gravidade do caso e o comprometimento dos demais dentes. Não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré (ação ou omissão) e os danos suportados, em virtude do atendimento que lhe foi prestado, atribuindo o prolongamento do sofrimento à falta de atendimento da clínica aos domingos. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Gratuidade. Recurso improvido.